Tribunal: TJMT
Processo: 1045293-53.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045293-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, 1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), VALDEVINA ROSA CAPISTRANO DA SILVA - CPF: 458.779.201-20 (RECORRIDO), LARISSE REIS DE AZEVEDO - CPF: 032.582.901-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA NOS TERMOS DO INCISO XIV DO ART. 6° DA LEI FEDERAL Nº 7.713/88. MARCO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DA MOLÉSTIA. DIREITO À DEVOLUÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ.

RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O servidor inativo que comprove ser portador de doença incapacitante elencada no art. 6°, XIV, da Lei Federal nº 7.713/88, tem direito à isenção da alíquota do imposto de renda descontado sobre seus rendimentos, independentemente de prévio requerimento administrativo ou de submissão à perícia médica oficial, cujo termo inicial é a data do diagnóstico da enfermidade, respeitada a prescrição quinquenal.

A incidência de correção monetária e juros moratórios nas demandas de repetição de indébito tributário devem observar os parâmetros estabelecidos pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905, o que foi observado pela sentença recorrida.

Recurso Conhecido e Desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o
recorrente
reformar a sentença prolatada no id.
275747867
, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

A
sentença condenou o requerido
RETIFICAR a data da restituição dos valores descontados a título de Imposto de Renda para 17/08/2023, desde o reconhecimento da doença grave,
bem como a restituir os valores descontados a título de Imposto de Renda no período de 17/08/2024 até o efetivo cumprimento da decisão
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O servidor inativo que comprove ser portador de doença incapacitante elencada no art. 6°, XIV, da Lei Federal nº 7.713/88, tem direito à isenção da alíquota do imposto de renda descontado sobre seus rendimentos, independentemente de prévio requerimento administrativo ou de submissão à perícia médica oficial, cujo termo inicial é a data do diagnóstico da enfermidade, respeitada a prescrição quinquenal.

A incidência de correção monetária e juros moratórios nas demandas de repetição de indébito tributário devem observar os parâmetros estabelecidos pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905, o que foi observado pela sentença recorrida
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta)
salários mínimos
.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É
como voto
.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025